Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 4.426/2009. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES GERAIS DE REAJUSTE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o inc. X, do art. 37 da Constituição Federal, as parcelas pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) apenas sofrem reajuste nos casos de concessão de aumento ou revisão de vencimentos de forma indistinta a todos os servidores, porquanto se configura vantagem paga em rubrica específica e em valor constante.

2. A Lei 804/1994, que dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB/DF e extingue a Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. – SHIS, instituiu no § 3o do art. 11 a VPNI, a qual seria expressa em percentual e incidiria sobre o valor do vencimento do servidor.

3. Com o advento da Lei no 4.426/2001, o mencionado dispositivo foi revogado, constando no § 1o do art. 41 que a VPNI passa a contar com importância sujeita à atualização apenas de índices gerais de reajuste ao funcionalismo público.

4. Diante da natureza jurídica da referida vantagem, inexiste fundamento legal a autorizar a sua majoração em decorrência da alteração da carga horária da servidora pública para 40 (quarenta) horas semanais.

5. Recurso não provido.